Tribunal: CARF
Processo: 10930.905641/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.905641/2011-76
ACÓRDÃO
1001-004.216 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIVO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: OMISSÕES DO JULGADO. CABIMENTO.
São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão de acórdão. Os
embargos são acolhidos para integrar os fundamentos eivados de omissão,
não concedendo efeitos infringentes ao recurso, quando as omissões
constatadas não tiverem o condão de alterar a decisão embargada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanadas as omissões
apontadas, manter a decisão anterior de negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Ana Cláudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.216 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.905641/2011-76
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Vivo S.A. em face do Acórdão n.
1003-003.907, de 31 de agosto de 2023, por meio do qual a 3a Turma Extraordinária da 1a Seção
de Julgamento do CARF assim se manifestou:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário”.
O Acórdão proferido pela 3a TE teve a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE
DÉBITO TRIBUTÁRIO DESACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZADA.
Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento”.
Devidamente cientificada da publicação do Acórdão, a Contribuinte VIVO S.A. opôs
embargos de declaração (e-fls. 323/325), sob os argumentos de nulidade do despacho decisório, a
composição do saldo negativo da CSLL e impossibilidade do abatimento da multa de mora sobre o
valor do saldo creditório da Embargante, sustentando que deveria ser objeto de autuação
específica.
Assim, os embargos de declaração foram admitidos (e-fls. 329/331).
Após os autos foram distribuídos a minha relatoria e retornaram para análise dos
embargos, devendo o acórdão embargado ser apreciado pelo Colegiado, a fim de suprir as
omissões apontadas em sua fundamentação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Os Embargos de Declaração opostos pela VIVO S.A. são tempestivos (e-fls. 323/325)
e foram admitidos pelo Despacho de Admissibilidade de Embargos (e-fls. 329/331) e preenchem
os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.216 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.905641/2011-76
3
Assim, passo a analisar as questões que restaram não analisadas no acórdão
embargado.
Quanto a alegação de que o acórdão embargado foi omisso, pois deixou de analisar
a nulidade do despacho decisório, deve-se aclarar que a autoridade fiscal analisou
minunciosamente as informações prestadas no PER/DCOMP retificado no
20352.70508.230316.1.7.03-0727, aplicando as normas de regência para a não homologação da
compensação declarada, razão pela qual torna-se totalmente improcedente o pleito de nulidade
do despacho decisório.
No tocante a composição de crédito, deve-se aclarar que existem valores de
contribuição (CSLL) a recolher no montante de R$ 84.743,60 conforme apurado pela DRJ, não
havendo assim que se falar em saldo negativo de CSLL.
Já no que tange a estimativa de CSLL de janeiro/2006 (código 2484) com
vencimento em 24/fevereiro/2006, recolhida em atraso no dia 31/agosto/2006 no importe de R$
1.075.110,46, deve-se aclarar que como a contribuição devida não foi recolhida integralmente
ficou evidenciado a inviabilidade do instituto da denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do
CTN.
Ademais, com o recolhimento em atraso da contribuição foi efetuada pela
autoridade fiscal, a amortização da multa de mora devida, sendo considerado como parcela de
composição do crédito, o valor de R$ 845.677,99.
Por fim, cabe aclarar, que como o pagamento da estimativa ocorreu a destempo
deveria ter sido recolhido pela Contribuinte não só os juros de mora, mas também a multa de
mora, desta feita, não há que se falar que a cobrança da multa deveria ter sido realizada pelo Fisco
através da lavratura de Auto de Infração e/ou Execução Fiscal.

Dispositivo

Isto Posto, voto em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para sanadas as omissões apontadas, manter a decisão anterior de negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 336
DF CARF MF
Original